Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709386-19.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERICA SILVA ALVES RECORRIDO: ACOM TV LTDA, SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação interposta em face de acórdão proferido pela Turma, requerendo a reclamante que seja exercido o juízo de admissibilidade e remetido ao Tribunal de Justiça. A reclamação é processo autuado autonomamente, não podendo ser processado no curso da vertente. Deve ser proposta diretamente no Tribunal de Justiça e dirigida ao presidente, competindo à Câmara de Uniformização o seu julgamento (art. 196, inciso IV e § 2o c/c art. 197, § 2o, RITJDFT). Indefiro, pois, o pedido. Aguarde-se o transcurso do prazo de recurso em face do acórdão. (e) Brasília/DF, 20 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito